Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 123 MILHAS. PACOTE PROMOCIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DOS BILHETES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incidem no caso concreto os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é prestadora de serviços de viagem, sendo a autora a destinatária final.
2. Por haver relação de consumo, o desrespeito à consumidora, que se viu impedida de viajar com a família, por falha da ré, houve defeito na prestação do serviço de transporte, ensejando reparação extrapatrimonial, segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apelação interposta pela Autora provida. Unânime.